Tribunal: TJBA
Processo: 8037424-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037424-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MIRLENE NOVAIS DE OLIVEIRA Advogado(s): TIANA RIBEIRO COSTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE EM 2021. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA SELIC JUSTIFICADA, PORQUE ANTERIOR À EC 113/2021. REITERAÇÃO DOS MESMOS CÁLCULOS EM 2022 SEM ATUALIZAÇÃO. NOVAS PLANILHAS DEMONSTRAM QUE A APLICAÇÃO DA SELIC ELEVA O VALOR, AFASTANDO O SUPOSTO EXCESSO. ÚNICA DIFERENÇA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS, RECONHECIDA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037424-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MIRLENE NOVAIS DE OLIVEIRA e como agravada MUNICIPIO DE RUY BARBOSA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.